Tribunal: TJES
Processo: 5026681-12.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026681-12.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5026681-12.2023.8.08.0035

APELANTE/APELADO: LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHÃES

APELADO/APELANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. COBRANÇAS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Lacilene Maria Passamani Ferreira Couto de Magalhães e Banco BMG S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido da autora para declarar indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, e condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão da autora está prescrita ou decaiu, conforme alegado pelo banco; (ii) avaliar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, sua utilização pela autora e a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário, além da necessidade de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição e a decadência não se aplicam ao caso, visto que se trata de contrato de trato sucessivo, e os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação. O termo inicial para contagem da prescrição é a data do último desconto.

4. A utilização do cartão de crédito consignado pela autora foi demonstrada pelo banco, que anexou cópia do contrato originário e faturas comprovando compras realizadas. A ausência de contestação por parte da autora quanto à utilização do cartão enfraquece a alegação de falta de consentimento na renovação do contrato.

5. Não se verifica irregularidade nos descontos realizados no benefício previdenciário, uma vez que a autora utilizava o cartão regularmente e, portanto, as cobranças eram devidas.

6. Diante da regularidade dos descontos, não há fundamento para a restituição dos valores pagos ou para o pagamento de indenização por danos morais, visto que não houve conduta ilícita por parte da instituição bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco BMG S.A. provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão da autora. Recurso de Lacilene Maria Passamani Ferreira Couto de Magalhães prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário, a prescrição e decadência não se aplicam enquanto os descontos estiverem em curso.

2. A utilização regular do cartão de crédito afasta a alegação de ausência de consentimento na renovação do contrato, legitimando os descontos realizados.

3. A inexistência de conduta ilícita do banco afasta a pretensão de restituição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, II; CDC, art. 27; CPC, art. 85, §2º e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AC nº 10000200409969001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 20.05.2020.

TJES, AC nº 0002671-28.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023.

TJES, AC nº 5003175-47.2021.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ao recurso de BANCO BMG S.A., assim como julgar prejudicado o recurso interposto por LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHÃES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHÃES
e
BANCO BMG S.A.,
ambos irresignados
com a sentença (ID 9549842) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital - na ação em epígrafe, a qual julgou procedente a pretensão autoral, para reconhecer como indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora em virtude do contrato n. 76887859, cartão n. 5259221704679710, condenando a instituição bancária a restituir os valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Rememoro que a ação foi proposta por
LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHÃES
em face do
BANCO BMG S.A.

Na petição inicial, narrou a autora que, de fato, contratou com o banco réu cartão de crédito consignado, no ano de 2017, operação que gerava descontos no valor de R$74,00 (setenta e quatro reais) em seu benefício previdenciário. Sucede que, com o passar dos anos, se deu conta de que os descontos vinham aumentando exponencialmente, de maneira que os valores por ela pagos até o ajuizamento da ação já superavam em muito as dívidas contraídas. Além disso, afirma que o banco, unilateralmente, procedeu ao refinanciamento da dívida.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio aos autos a sentença objurgada, em que o magistrado de origem, apesar de reconhecer a legalidade da modalidade contratual relacionada ao cartão de crédito consignado, reputou indevidas as cobranças realizadas pela instituição bancária no caso concreto, diante da ausência de comprovação de que a consumidora teria efetivamente renovado a contratação do empréstimo. Vejamos o seguinte excerto:

“Feitas tais considerações, registre-se que a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários está prevista na Resolução nº. 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social, art. 1º, que assim dispõe:

RESOLUÇÃO Nº 1.305, DE 10 DE MARÇO DE 2009. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V do art. 21 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 1.212, de 10 de abril de 2002, torna público que o Plenário, em sua 151ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de março de 2009, resolveu:

Art. 1º Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS que, relativamente aos empréstimos consignados, e respeitado o limite de margem consignável de 30% (trinta por cento) do valor do benefício, torne facultativo aos titulares dos benefícios previdenciários a constituição de Reserva de Margem Consignável RMC de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser utilizada exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito.

Por outro lado, a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor, seja por escrito ou via eletrônica, conforme prevê expressamente o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, conforme segue:

Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

No caso em análise, em que pese a argumentação formulada pelo demandado de que o Requerente teria renovado a contratação do empréstimo, com base no contrato assinado em 2008, não vislumbro tais alegações.

O contrato em pauta, nº 76887856 e cartão nº 5259221704679710, não existe nos autos prova cabal da renovação pela requerente, sobretudo porque, a instituição bancária ré não colacionou o referido contrato assinado pela autora, tampouco a formalização do negócio.

A requerente apresenta o contrato nº 76887856 em branco, sem qualquer assinatura no id 31121282.

Desse modo, tenho que não restou evidenciada a autorização do consumidor hábil a legitimar a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) e a cobrança perpetrada em face dele.

Com efeito, diante da ausência de comprovação de autorização expressa do autor, não há legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor pela instituição bancária ré, o que implica o cancelamento do débito e a conclusão de que não houve contratação entre as partes, apenas descontos de forma indevida.

Assim, não tendo o Banco requerido demonstrado a regularidade dos descontos, de rigor o acolhimento do pedido autoral visando a declaração da inexistência da contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como determinação de restituição dos descontos realizados.”

Ainda, em virtude de tal conduta abusiva, determinou a restituição em dobro dos valores descontados irregularmente, assim como a reparação dos danos morais causados à consumidora, mediante pagamento de indenização no importe de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Inconformados, como dito, ambos os litigantes interpuseram apelações.

Em suas razões recursais, a autora/Apelante
LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHÃES
, em resumo, requer a majoração da indenização pelos danos extrapatrimoniais para R$15.000,00 (quinze mil reais). Para tanto, aduz que a quantia fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelo abalo moral experimentado é irrisória.

Por seu turno, o Apelante
BANCO BMG S.A.
aduz, em síntese, que: (i) a pretensão autoral está prescrita, pois já ultrapassados mais de 05 (cinco) anos desde a celebração do contrato; (ii) os fatos alegados pela autora se amoldam à hipótese de erro substancial, de maneira que deve ser observado o prazo decadencial de 04 (quatro) anos, já expirado quando proposta a ação; (iii) não há irregularidade na oferta e contratação de cartão de crédito consignado, sobretudo quando não há vício de consentimento, conforme cópia do contrato anexado no processo; (iv) a autora realizou não só saques, como efetuou compras com o cartão de crédito que lhe foi disponibilizado; (v) diante da inadimplência da devedora, os descontos em seu benefício previdenciários são devidos; (vi) deve ser observado o postulado pacta sunt servanda; (vii) não houve demonstração de conduta ilícita por parte do banco; (viii) não restaram comprovados os danos morais, subsidiariamente, o valor da indenização, se mantido, deve ser reduzido.

Pois bem.

Passo ao exame conjunto dos apelos, diante da prejudicialidade das teses apresentadas.

Nota-se que o réu apresentou duas prejudiciais de mérito: a prescrição e a decadência. Contudo, a meu ver, razão não lhe assiste em nenhuma das duas hipóteses.

Segundo argumenta o réu, haveria decadência do direito aduzido, eis que a tese autoral seria respaldada em erro substancial, circunstância que atrairia a aplicação do disposto no art. 178, II, do Código Civil:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

[...]

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

Não obstante, da análise da petição inicial, não se pode extrair que a pretensão autoral se funda verdadeiramente na referida hipótese de anulabilidade de negócio jurídico.

A pretensão autoral se fundamenta, na realidade, em suposta falha na prestação do serviço, no que tange ao dever de informação, assim como na suposta cobrança abusiva dos encargos contratuais e na renovação da avença sem autorização da consumidora.

Inaplicável, pois, o prazo decadencial acima citado.

Não bastasse, a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação. Confira-se, nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado.
Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe. [...] (TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais –
Contrato de empréstimo RMC
– Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da cobrança – Recurso do réu – Preliminares – Inépcia da petição inicial, por ausência de comprovante de endereço da autora e falta de pedido administrativo para cessação das cobranças – Inexistência - Indicação de realizada na peça inicial, nos termos do art. 319, II, CPC - Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao esgotamento da via administrativa – Princípio do acesso à justiça, esculpido no art. 5º, inc. XXXV, CF/88 -
Prescrição e decadência – Afastamento - Contrato de empréstimo em parcelas (trato sucessivo) - Termo inicial da prescrição que deve ser contada do vencimento da última parcela
– Mérito - Pretensão que visa ao restabelecimento da contratação – Acolhimento – Réu que demonstra a contratação – Contrato firmado por biometria facial – Validade – Valor mutuado depositado na conta corrente da parte autora – Descontos regulares – Sentença alterada – Recurso do réu provido, com inversão do ônus da sucumbência. (TJ-SP - AC: 10054620820228260047 SP 1005462-08.2022.8.26.0047, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 02/12/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

De igual maneira, concernente à prescrição, argumenta a instituição bancária que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, considerando o lustro prescricional previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o contrato foi celebrado em 08/08/2008 (ADE n. 188128851) e a ação proposta apenas em 20/09/2023.

De fato, a ré trouxe aos autos instrumento contratual referente à contrato de cartão de crédito consignado celebrado em 2008. Porém, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, reitero, o termo inicial da prescrição em casos como o vertente é a data de vencimento da última parcela do contrato.

Nessa toada, tem-se o entendimento encampado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada.
(TJES. 0002671-28.2019.8.08.0035. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 05/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL
. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I –
Os comprovantes anexos aos autos demonstram que os descontos estavam vigentes até o momento de propositura da presente ação, não havendo obstáculo temporal à análise da pretensão autoral.
[...] (TJES. 5003175-47.2021.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 11/07/2024)

No caso em tela, o réu ainda realizava descontos no benefício previdenciário quando ajuizada a ação, de maneira que não há como se afirmar que a pretensão autoral se encontrava prescrita.

Em suma: “[...]
Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição,
uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda. [...]” (TJES. 5012226-57.2023.8.08.0030. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 02/07/2024).

Logo, acertada a sentença que rechaçou as questões prejudiciais aventadas.

Lado outro, quanto ao mérito propriamente dito, entendo que a instituição bancária,
in casu,
logrou êxito em demonstrar não só a contratação, como, principalmente, a utilização do serviço, o que fragiliza a tese autoral.

Explico.

Hei por bem tecer breve explanação acerca da lógica de funcionamento do cartão de crédito consignado, a qual servirá para aclarar a situação posta.

Como cediço, nesta modalidade contratual, o contratante solicita ao banco um cartão de crédito, o qual pode ser utilizado para saque de valores, a título de empréstimo, como também para a realização de compras, como qualquer cartão de crédito. Os pagamentos dos valores alusivos a tal contrato, por sua vez, se não realizado o pagamento da fatura, são realizados mediante descontos consignados,
in casu,
incidentes sobre o valor do benefício previdenciário da consumidora.

No caso concreto, a consumidora autora não nega ter optado pela contratação de tal serviço bancário, no ano em 2017, mas apenas se insurge em face das cobranças realizadas, haja vista ter notado que os valores descontados aumentavam gradativamente com o passar dos meses, entendendo que já havia quitado a dívida contraída com os pagamentos realizados. Além disso, afirmou que a renovação da avença se deu de forma unilateral, com a repactuação da dívida sem seu consentimento.

Sucede que o banco trouxe, em sua contestação, instrumento contratual devidamente assinado pela autora, que atesta que o início da relação mantida entre as partes remete ao ano de 2008, data em que a consumidora contratou o cartão de crédito com reserva em margem consignável; vide ID 9549474.

Ademais, as faturas anexadas ao processo demonstram que a autora utiliza regularmente o cartão de crédito para realização de compras. Cito, a título de exemplo, os documentos constantes nos ID 9549824, 9549827, 9549817, 9549814 e 9549812.

Sublinha-se que a parte autora, embora intimada, não apresentou réplica, isto é, não refutou os fatos impeditivos demonstrados documentalmente por ocasião da contestação.

Ora, se a autora estava de fato utilizando o cartão de crédito mensalmente, não me parece crível o argumento de que a renovação da avença se deu sem o seu consentimento. Ademais, o uso do cartão justifica a variação dos valores descontados do benefício previdenciário, já que o pagamento mínimo da fatura, por óbvio, também irá variar.

Dessarte, tenho que não restou demonstrada irregularidade nos descontos realizados pelo banco, sobretudo, friso, diante da efetiva utilização do cartão de crédito consignado, motivo pelo qual não há como acolher a pretensão autoral, que não comprovou minimamente o direito alegado.

Nesse trilhar, tem-se a vasta jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. Outrossim,
conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor.
4. Dessa forma,
verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes.
6. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 0000207-28.2020.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 26/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. II. CONHECIMENTO DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE EMPRÉSTIMO COMO CARTÃO DE CRÉDITO.
DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DESTE TRIBUNAL. Apesar de não observar a melhor técnica jurídica, a parte recorrente exprimiu as razões de seu inconformismo, revelando o motivo pelo qual, no seu entendimento, a sentença deveria ser reformada e, assim, deve ser afastada a prejudicial de ausência de dialeticidade das prédicas recursais.
II. Ao fazer uso do cartão de crédito consignado para saques e compras, o autor demonstrou conhecer a natureza híbrida do contrato celebrado e que deveria pagar por isso, o que é feito de forma ativa com a quitação da fatura total ou, alternativamente, mediante desconto do valor mínimo em forma de consignado em folha e refinanciamento do valor sobressalente.
[...] (TJGO; 5440768-37.2017.8.09.0051, 6ª Câmara Cível; Rel. Des. FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data: 13/12/2021)

Via de consequência, a ausência de reconhecimento de abusividade na conduta praticada pelo banco afasta,
per si,
os pedidos de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e o pleito de indenização por danos morais, porquanto ambos são pautados em suposta cobrança ilegal praticada pela instituição bancária; o que torna imperiosa a reforma
in totum
da sentença, com a improcedência do pretensão autoral.

Por derradeiro,
considerando a modificação do édito sentencial em razão do parcial provimento do apelo do banco, resta prejudicado a apelação manejada pela autora, que pretendia a majoração da indenização por danos extrapatrimoniais, condenação que não mais subsiste.

Por todo o exposto, sem delongas, conheço da apelação interposta pelo
BANCO BMG S.A.
e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem, para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão autoral. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o apelo manejado por
LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHÃES.

Enfim, procedo à adequação do édito sentencial, para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, CPC), advertindo-se, porém, acerca da suspensão da exigibilidade da verba, já que a parte litiga sob o manto da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/10/2024 às 16:33:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53772715102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO DO BANCO BMG S.A. E LHE DAR PROVIMENTO, REFORMANDO A SENTENÇA DE ORIGEM PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. JULGAR PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO POR LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO.